Tribunal: TJPA
Processo: 0894555-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894555-76.2023.8.14.0301

APELANTE: ELINA NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS ASSINADOS POR ESCRITO OU DIGITALMENTE POR BIOMETRIA FACIAL E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade das contratações questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contratos firmados devidamente assinados por escrito ou digitalmente por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Resta demonstrada a utilização do cartão de crédito mediante saque, e disponibilização dos valores contratados. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. A biometria facial da parte autora no contrato demonstra a contratação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0894555-76.2023.814.0301), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ Ocorre que não foi apresentada qualquer prova concreta da existência de vício de consentimento que justificasse a procedência do pedido, sendo oportuno salientar que a autora não negou o recebimento dos valores contratados os quais foram disponibilizados pela parte, impondo-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, diante da inexistência de prova de vício de consentimento capaz de macular os negócios jurídicos firmados entre as partes. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos
autos, verifico que a instituição financeira acostou contratos devidamente firmados entre as partes (ID 23484247, pg. 01/06; Seguro Prestamista ID nº 23484247, pg. 07/09; Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, Id nº 23484248, pg. 01/08, 23484249, 23484250, 23484251, 23484252, 23484253 e 23484254) devidamente assinados, ou por escrito, digitalmente ou por biometria facial), bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted’s comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº 23484245, pg. 01/10), e faturas comprovando a utilização do cartão mediante saques (ID nº 23484246, pg. 01/77)

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025